Tribunal: TJES
Processo: 5010603-69.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010603-69.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CREUZA SEBASTIANA RIBEIRO DA SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO PAN S.A

em face da r. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a inexistência de débito referente aos contratos de n° 0229740261704 e 0229740261155, além de condenar o Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, com a compensação do valor creditado a título de cartão de crédito consignado.

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 10639955.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID: 9956697) não merece reforma, pois, resta comprovado que o Recorrente passou a lançar descontos no contracheque da aposentadoria do Recorrido a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) em razão de contrato de cartão de crédito consignado não contratado.

Cumpre ressaltar, de plano, que cabe ao fornecedor prestar informação adequada e suficientemente precisa sobre seus produtos e serviços ofertados ao consumidor, sob pena de nulidade do futuro contrato em razão de vício de consentimento.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG:
“
A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida
, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”. (Grifei).

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6°, III, dispõe que é direito básico do consumidor:
“
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem
”
. (
Grifei
).

Assim sendo, embora o Recorrido tenha contratado os cartões consignados de n° 0229740261704 e 0229740261155, não há comprovação de que teve ciência das cláusulas do contrato, acreditando se tratar de empréstimo consignado comum.

Isso porque, não há comprovação de que o Recorrido tenha desbloqueado os cartões consignados e utilizado para compras, sendo os valores pretendidos creditados diretamente em sua conta bancária, o que evidencia a hipótese de empréstimo comum.

Constata-se, assim, que o consumidor buscou contratar empréstimo consignado comum, contudo, o Recorrente, sem seu consentimento, pactuou contrato de cartão de crédito consignado, em desrespeito à pretensão do consumidor.

Tanto é assim que ao tomar conhecimento dos termos efetivamente pactuados o consumidor buscou solucionar o impasse, vindo a ajuizar a presente demanda, ficando demonstrada sua boa-fé e ausência de consentimento quanto ao contrato celebrado.

Desse modo, é patente a falha na prestação do serviço do Recorrente no tocante à ausência de adequada informação ao consumidor a respeito da modalidade de contratação almejada, impondo-se, portanto, reconhecer a violação às obrigações encartadas nos arts. 4º, III e 51, IV do CDC.

Portanto, acertadamente a r. Sentença entendeu pelo cancelamento dos contratos e, via consequência, pela suspensão de descontos junto ao contracheque do Recorrido referente aos contratos.

Em relação ao dano moral, a r. Sentença deve ser mantida inalterada, pois, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato de cartão de crédito consignado sem consentimento do consumidor quanto aos termos do contrato que ensejou em descontos elevados em seu contracheque, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

Nesse contexto, analisando a presente hipótese, concluo ser de fato o caso de aplicação de danos morais em caráter dissuasório do instituto, evitando-se a conduta repetitiva do ato ilícito, posto que comprovado ato ilícito a ensejar o dano e o nexo de causalidade, sendo presumidos, inclusive, os efeitos na moral do ofendido, que passou a amargar descontos em seu contracheque por contratos celebrados em desacordo com sua pretensão.

Portanto, os fatos e documentos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a necessidade de indenização por danos morais, contemplados no artigo 14 do Código de Defesa do Consumir e nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, não havendo que se falar em reforma da r. Sentença nesse ponto.

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o Recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a Recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto.
Condeno
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REFERENTE AOS CONTRATOS DE N° 0229740261704 E 0229740261155. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM A COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.